Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, bem como a intimação pessoal da parte e a inércia por mais de 30 (trinta) dias.

2. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).

3. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).

4. A frustração do cumprimento da liminar no endereço indicado na inicial, aliada à inércia do autor, por não atender à determinação judicial de fornecimento da localização do veículo ou requerer qualquer outra providência, autorizam a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A resolução do processo fundamentada no inciso IV do art. 485 do código processualista prescinde da intimação pessoal do autor, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo.

6. Apelação cível conhecida e não provida. Mantida a sentença por fundamento diverso, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.